Tribunal: STF
Processo: AI 659918
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IPTU DO MUNICÍPIO DO RIO DE
   JANEIRO. PROGRESSIVIDADE ANTERIOR À EC 29/2000.
   INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA 668 DO STF. EFEITOS DA DECLARAÇÃO
   DE INCONSTITUCIONALIDADE NO CONTROLE DIFUSO.
I - É
   inconstitucional a lei municipal que tenha estabelecido, antes da
   Emenda Constitucional 29/2000, alíquotas progressivas para o IPTU,
   salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função social da
   propriedade urbana (Súmula 668 do STF).
II - A atribuição de
   efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade, dado
   o seu caráter excepcional, somente tem cabimento quando o
   tribunal manifesta-se expressamente sobre o tema, observando-se a
   exigência de quorum qualificado previsto em lei.
III -
   Imposição de multa.
IV - Agravo Regimental improvido.